Tribunal: TJMT
Processo: 1024937-08.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024937-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAYANE RODRIGUES YOSHII PEDRO - CPF: 017.406.691-00 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), CLEITON JUNIOR LOPES COSTA - CPF: 626.900.431-49 (RECORRENTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1024937-08.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
ACE SEGURADORA S.A.

RECORRIDO:
CLEITON JUNIOR LOPES COSTA E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM –
INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando o segurado não diligenciou a documentação exigida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de

R$ 200,00 (duzentos reais) a cada recorrido, bem como, ao pagamento da importância R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, a título de danos morais, em decorrência da negativa do pagamento de seguro por extravio temporário de vagagem.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral e dano material.

2. Pleiteia a incidência da SELIC, desde a data da citação, como único fator de correção monetária e juros.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral

e dano material.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima. É que as observações constantes nas condições gerais da apólice contratada são claras ao estabelecer que,
in verbis:

“
8.1. Esta cobertura consiste no reembolso, em caso de atraso de bagagem, limitado ao capital segurado contratado, desde que sob a responsabilidade da companhia aérea. O reembolso será em decorrência das despesas com compras de artigos de uso pessoal, relativo ao atraso ocasionado à(s) bagagem(ns) do segurado,
desde que sob responsabilidade da companhia transportadora, devidamente comprovado através da apresentação do relatório comprobatório de dano (PIR - Property Irregularity Report).
A seguradora indenizará o segurado quando a bagagem não tiver chegado até 12 (doze) horas depois do horário de chegada do segurado ao destino demonstrado em seu bilhete aéreo - desde que não seja o local de residência do segurado. O reembolso das despesas será realizado nos trechos de ida e volta da viagem (viagens aéreas), desde que o segurado não tenha chego ao seu destino final (local da residência). 8.1.1. Importante: O reembolso limita-se ao pagamento de despesas com a compra de artigos básicos de vestuário e de higiene pessoal que não tenha sido pagas pela companhia aérea regular, enquanto durar o atraso. 8.1.2. Esta cobertura refere-se exclusivamente a voos regulares de cias. aéreas não sendo abrangidos, desta forma, os vôos fretados.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente, notadamente, no caso dos autos, em que não há qualquer outra documentação de comprovação da ocorrência do mencionado extravio.

2.
Pleiteia a incidência da SELIC, desde a data da citação, como único fator de correção monetária e juros.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais e danos materiais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023